Tribunal: TJES
Processo: 5031532-26.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031532-26.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLAS ALMEIDA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5031532-26.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
WALLAS ALMEIDA DA SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
WALLAS ALMEIDA DA SILVA
contra a sentença (ID 17682000) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A controvérsia origina-se da alegação de falha do ente público no fornecimento contínuo dos medicamentos
Oxcarbazepina 600mg
e
Clobazam 10mg
, essenciais para o tratamento de "Epilepsia de difícil controle" (CID G40), condição que acomete o autor. A petição inicial narra que, apesar de o fornecimento ter sido administrativamente autorizado, a entrega dos fármacos ocorria de forma irregular e incompleta, culminando na interrupção do tratamento e na busca pela tutela jurisdicional para compelir o Estado a cumprir a obrigação e para obter reparação por danos morais.

A sentença recorrida acolheu parcialmente a pretensão, condenando o Estado do Espírito Santo a fornecer apenas o medicamento
Oxcarbazepina 600mg
. O pedido referente ao
Clobazam 10mg
foi julgado improcedente, sob o fundamento de impossibilidade material de cumprimento por fato de terceiro (
desabastecimento nacional pelo fabricante
). O pedido de indenização por danos morais também foi julgado improcedente.

O Recorrente, em suas razões (ID 17682002), suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao não conhecimento do aditamento à inicial, violação ao direito à intimidade, pelo indeferimento do pedido de segredo de justiça. No mérito, defende a reforma integral da decisão, argumentando que o dever do Estado é de resultado, que a tese de impossibilidade material não se sustenta e que os fatos configuram dano moral indenizável.

QUESTÕES PRELIMINARES

Analiso as questões processuais arguidas pelo Recorrente.

A. Da Nulidade por Cerceamento de Defesa – Não Conhecimento do Aditamento à Inicial

O Recorrente alega que o juízo de origem errou ao não conhecer do aditamento à inicial (ID 79027696), aplicando rigidamente o artigo 329 do Código de Processo Civil e ignorando o Enunciado 157 do FONAJE, que permite a alteração do pedido até a fase de instrução no rito dos Juizados Especiais.

A preliminar
não merece acolhida
.

A sentença fundamentou a rejeição do aditamento no princípio da estabilização da lide, pois o pedido de alteração foi protocolado em 20/09/2025, após a apresentação da contestação pelo Estado em 27/08/2025 (ID 77113058). Embora o Enunciado 157 do FONAJE flexibilize o momento para o aditamento, sua aplicação não é absoluta e deve ser harmonizada com outros princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais, como a
celeridade
e a
economia processual
.

No caso concreto, o
aditamento
visava incluir novos pedidos (acompanhamento médico e exames), o que
exigiria a reabertura do prazo para a defesa do Estado e, potencialmente, a produção de novas provas, retardando a análise dos pedidos originais e urgentes, relativos a medicamentos
, que segundo o próprio recorrente, são essenciais à manutenção da vida. A decisão do juízo de primeiro grau, ao priorizar o julgamento da causa nos limites em que foi estabilizada, garantiu uma prestação jurisdicional mais célere para a questão principal, o que se mostra em plena conformidade com a lógica do sistema. Portanto, a aplicação do princípio da estabilização processual foi adequada e não configurou cerceamento de defesa.

Afasto
, assim, esta preliminar.

B. Da Nulidade por Violação ao Direito à Intimidade – Indeferimento do Segredo de Justiça

O Recorrente sustenta que a sentença violou seu direito à intimidade ao indeferir o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça (ID 80722426), afirmando ser imperativa a aplicação do artigo 189, III, do CPC, por envolver dados de saúde sensíveis.

A preliminar
também não prospera
.

A publicidade dos atos processuais é a regra constitucional (art. 5º, LX, da CF), sendo o sigilo uma medida excepcional. Em ações movidas contra a Fazenda Pública, o interesse público na
transparência
e na
fiscalização
dos atos estatais possui peso relevante. A sentença ponderou adequadamente esses valores, concluindo que a exposição de dados de saúde nos autos se limitou ao estritamente necessário para a solução do conflito.

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), em seu artigo 7º, inciso VI, permite expressamente o tratamento de dados pessoais para o exercício regular de direitos em processo judicial. Não consta nos autos qualquer indício de que a publicidade do processo tenha exposto o Recorrente a situação vexatória ou estigmatizante que justifique a excepcionalidade da supressão da regra da publicidade. Ressalte-se, ademais, que o pedido de segredo de justiça foi protocolado após quase dois meses do início da tramitação processual.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Do Fornecimento do Medicamento Clobazam 10mg

O ponto central do recurso é a reforma da sentença para condenar o Estado ao fornecimento do medicamento
Clobazam 10mg
. O Recorrente argumenta que o dever do Estado é de resultado e que a alegação de "impossibilidade material" por desabastecimento do fabricante não é uma justificativa válida.

A decisão de improcedência deste pedido específico está correta e deve ser mantida.

O dever do Estado de garantir o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, é amplo e inafastável. Contudo, a análise da responsabilidade estatal por uma omissão específica exige a verificação dos seus pressupostos, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso do Clobazam, o Estado demonstrou, por meio de prova documental robusta —
Nota Técnica nº 008/2025/GEAF/SESA
(ID 17681987) e comunicado do próprio fabricante (ID 17681987, p. 16) —, que a indisponibilidade do fármaco decorria de uma
descontinuação temporária da produção em escala nacional
, por ato exclusivo do laboratório.

Essa circunstância configura o que a doutrina classifica como
fato de terceiro
, uma excludente de responsabilidade que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do Estado (não fornecer o medicamento) e o dano sofrido pelo paciente. Não se trata de uma simples falha administrativa ou logística, mas de um obstáculo objetivo, externo e intransponível à atuação do Poder Público, que o impede materialmente de cumprir a obrigação de entregar aquele produto específico.

O argumento recursal de que o dever do Estado é de "resultado" não altera essa conclusão. O resultado esperado é a proteção da saúde do paciente, o que não se confunde com a obrigação de realizar o impossível.
Diante da indisponibilidade do Clobazam, a própria Nota Técnica da SESA orientava que os pacientes buscassem reavaliação médica para indicação de

alternativa terapêutica
(ID 17681987, p. 17).
O Recorrente, contudo, não demonstrou ter buscado essa alternativa nem provou a inexistência de outros fármacos eficazes para seu quadro.

O pedido subsidiário de custeio para aquisição na rede privada também não se sustenta, pois, se o medicamento está em desabastecimento nacional, presume-se que sua compra também seria inviável para o particular. Ademais, o custeio pressupõe uma omissão
culposa
do Estado, o que não se verifica quando a impossibilidade de fornecimento é objetiva e justificada.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer a quebra do nexo de causalidade e julgar improcedente o pedido de fornecimento do Clobazam 10mg.

Da Indenização por Danos Morais

O Recorrente busca a reforma da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, classificando a omissão estatal e o sofrimento decorrente como muito superiores a um "mero dissabor".

O pedido indenizatório, no entanto, foi corretamente indeferido.

Quando o dano decorre de uma omissão estatal, a doutrina e a jurisprudência majoritárias distinguem a responsabilidade. Em casos de omissão específica — quando o Estado tem o dever individualizado de agir para impedir o dano e não o faz — a responsabilidade permanece objetiva. No entanto, em casos de omissão genérica — relacionada a uma falha no funcionamento do serviço público —, a responsabilidade é subjetiva. Em ambos os casos, contudo, se faz necessário o nexo de causalidade.

Em relação ao
Clobazam
, como já fundamentado, a ausência de fornecimento decorreu de fato de terceiro, o que afasta a ilicitude da conduta do Estado e, consequentemente, o dever de indenizar.
Não há nexo causal entre qualquer ato do Recorrido e a falta deste fármaco.

Quanto à
Oxcarbazepina
, a própria petição inicial relata que houve uma falha
pontual
no fornecimento, já que, o requerimento administrativo foi protocolado em agosto de 2024 e, após os tramites administrativos necessários, o medicamento foi fornecido até fevereiro de 2025. Embora essa falha possa configurar um transtorno, a jurisprudência é no sentido de que a dificuldade ou a demora na obtenção de um insumo na rede pública, por si só, não gera dano moral indenizável. Seria necessária a comprovação de que essa falha específica causou um abalo psíquico extraordinário ou um agravamento concreto e direto do estado de saúde do Recorrente.

O Recorrente não produziu prova nesse sentido. O dano mais grave alegado — a ocorrência de novas crises convulsivas — foi genericamente associado à interrupção do tratamento combinado, mas o nexo causal com a falta específica da Oxcarbazepina não foi demonstrado. A alegação de dano
in re ipsa
(presumido) não se aplica a casos de falha pontual na prestação de serviço de saúde, exigindo-se a demonstração do prejuízo concreto.

Desse modo, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, a manutenção da improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)